Tribunal: TCU
Processo: 009.659/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou levantamento realizado com vistas atualizar o conhecimento sobre as atribuições e atividades realizadas pelo órgão para a consecução de suas competências legais e, em especial, no tocante à sua atuação na promoção do comércio exterior, englobando a interface com diversos órgãos e entidades da administração pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre monitoramento do Acórdão 391/2018-TCU-Plenário , decisão que apreciou levantamento realizado com vistas atualizar o conhecimento sobre as atribuições e atividades realizadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) para a consecução de suas competências legais e, em especial, no tocante à sua atuação na promoção do comércio exterior, englobando a interface com atores, como: Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex/PR); então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil e Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar atendidas as deliberações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.5 (e seus subitens) do Acórdão 391/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar prejudicada a deliberação do item 9.3 do Acórdão 391/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente atendidas as deliberações dos itens 9.1.2, 9.2 e 9.4 (e seus subitens) do Acórdão 391/2018-TCU-Plenário e encerrar o monitoramento; 9.4 determinar à Secretaria Executiva da Camex que, em até 120 dias, preste informações relativas ao efetivo funcionamento do Conselho de Estratégia Comercial, consoante dispõe o Decreto 10.044/2019, destacando as iniciativas por ele adotadas para o desenvolvimento da estratégia e das diretrizes da política de comércio exterior, com vistas à inserção do País na economia internacional, cientificando acerca dos produtos desenvolvidos para conhecimento e subsídio de futuras ações de controle; 9.5. recomendar ao Ministério das Relações Exteriores, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. elabore estudo sobre a atuação das representações brasileiras no exterior contemplando os objetivos esperados para essa atuação, de forma a alimentar o processo de elaboração do planejamento estratégico do ministério, e considerando uma análise sobre a viabilidade econômica, financeira e política relativa à manutenção dos postos, em atenção ao princípio da eficiência estabelecido pela Constituição Federal, art. 37, caput , c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.5.2. no exercício da competência prevista no inciso VIII do art. 1o do Anexo I do Decreto 9.683/2019: 9.5.2.1. estabeleça procedimento periódico (ao menos anual), entre os atores governamentais relevantes para o comércio exterior, com definição de responsáveis e cronogramas próprios, que vise ao planejamento em conjunto de iniciativas e ações para a promoção do comércio exterior e da competitividade internacional do País, considerando as diretrizes do Conselho de Estratégia Comercial da Camex; 9.5.2.2. estabeleça, para cada uma das futuras iniciativas/ações a serem realizadas em conjunto visando à promoção do comércio exterior, metas a alcançar e indicadores de desempenho que permitam aferir os resultados obtidos; 9.5.3. adote providências para o aperfeiçoamento da supervisão da Apex-Brasil, entre as quais: 9.5.3.1. promova a regulamentação das atribuições relativas ao acompanhamento da execução do contrato de gestão da Apex-Brasil, em atenção aos princípios e diretrizes de governança pública previstos nos art. 3o e 4o do Decreto 9.203/2017, notadamente quanto à definição formal de funções, competências e responsabilidades das estruturas e arranjos institucionais; 9.5.3.2. formalize o regimento interno da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA), conforme estabelecido na Portaria MRE 692/2019, art. 9o, e no § 2o da Cláusula 15o do 1o Termo Aditivo do Contrato de Gestão; 9.5.3.3. estabeleça indicadores de eficiência, eficácia e economicidade para o monitoramento e avaliação da execução do contrato de gestão celebrado com a Apex-Brasil, de forma a possibilitar a avaliação da atuação da agência por parte do MRE, em consonância com o teor do art. 37, § 8o, da Constituição Federal e a diretriz de governança pública contida no inciso III do art. 4o do Decreto 9.203/2017; 9.6. dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores que a abertura de novas representações diplomáticas no exterior, ou a expansão da atuação das representações existentes, desprovida de demonstração dos fundamentos e da devida motivação, incluindo análise quanto à viabilidade em termos de custo-benefício dessa alternativa, e sem a demonstração de adequação orçamentária e financeira, fere os princípios da publicidade e da eficiência estabelecido pela Constituição Federal, art. 37, caput , c/c art. 2o da Lei 9.784/1999, e os requisitos para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, arts. 1o, § 1o, 15, 16 e 17; 9.7. determinar à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que mantenha disponível no seu sítio na internet, em fácil acesso, todos os relatórios e/ou comunicados sintéticos, pelo menos dos últimos cinco anos, demonstrando o cumprimento das metas e obrigações previstas no contrato de gestão firmado entre a Apex-Brasil e o MRE, em privilégio ao princípio da publicidade previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, e conforme fundamento estabelecido no art. 8o da Lei 12.527/2011; 9.8. dar ciência à Apex-Brasil de que: 9.8.1. a frequência de reuniões do Conselho Fiscal abaixo do mínimo estabelecido no art. 5o de seu Regimento Interno fragiliza os controles internos da agência e a estrutura de governança, indo contra os princípios da eficiência e da publicidade, previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.8.2 as informações publicadas nos seus relatórios de execução orçamentária e no balanço orçamentário não contemplam o detalhamento acerca da finalidade das despesas e o local de sua execução exigido pelo art. 134, inciso III, das Leis 13.473/2017, Lei 13.707/2018 e 13.898/2019 (Leis de Diretrizes Orçamentárias); 9.8.3 a ausência de publicação de demonstrativo consolidado dos resultados dos trabalhos de suas unidades de auditoria interna e de ouvidoria ferem o princípio da publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal e a exigência do art. 134, § 1o, inciso IV, das Leis 13.473/2017, Lei 13.707/2018 e 13.898/2019 (Leis de Diretrizes Orçamentárias); 9.9. recomendar ao Ministério do Turismo, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.9.1. estabeleça procedimento periódico (ao menos anual), em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e o Embratur, com definição de responsáveis e cronogramas próprios, que vise ao planejamento em conjunto de ações de promoção do turismo no exterior que queiram executar; 9.9.2. estabeleça, para cada uma das futuras iniciativas/ações/eventos a serem realizados em conjunto, ligadas à promoção do turismo no exterior, metas a alcançar e indicadores de desempenho que permitam aferir os resultados obtidos; 9.10. restituir os autos à Segecex para monitoramento dos itens 9.4, 9.5, 9.7 e 9.9; 9.11. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal.